Tribunal: TJPA
Processo: 0835359-15.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835359-15.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STF NO TEMA 1.266. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível oriunda de mandado de segurança, manteve a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal quanto à cobrança do DIFAL instituído com fundamento na LC nº 190/2022.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, defendendo a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, por ter ajuizado a ação em 01/04/2022 e não ter recolhido o tributo naquele exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.266, quanto à inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266), fixou tese reconhecendo a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não recolhido o tributo naquele exercício.
5. Constatado que a impetração do mandado de segurança ocorreu em 01/04/2022, enquadra-se a embargante na hipótese contemplada pela modulação, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.
6. Configurada omissão quanto a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, impõe-se o provimento dos embargos, com efeito infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito infringente, para afastar a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

*Tese de julgamento:* 1. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 afasta a exigência do DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.271, Tema 1.266 da repercussão geral; STF, ADI 7066.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
: José Maria Teixeira do Rosário (Presindente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 18.05.2026 até 25.05.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA., nos autos de apelação cível em que figura como apelante o ESTADO DO PARÁ e como apelada a própria embargante, oriunda de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL, exigido com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada sob o argumento de que a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer após a observância das anterioridades anual e nonagesimal, por se tratar de exação instituída de forma inovadora.

Sobreveio sentença concedendo integralmente a segurança, afastando a cobrança até 01/01/2023. Interposta apelação pelo Estado do Pará, o recurso foi parcialmente provido para afastar a aplicação da anterioridade anual, mantendo-se apenas a anterioridade nonagesimal.

Na sequência, foi interposto agravo interno pela parte ora embargante, o qual restou desprovido pelo acórdão embargado.

Irresignada, a parte opõe os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sustentando a existência de omissões relevantes no julgado.

Alega, em síntese, que o acórdão deixou de considerar a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral, segundo a qual deve ser afastada a exigência do DIFAL para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo no exercício correspondente, situação na qual se enquadraria a embargante, que impetrou o mandado de segurança em 01/04/2022.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao fato de ter sido anteriormente impetrado outro mandado de segurança (nº 0880174-68.2020.8.14.0301), por meio do qual foi afastada a cobrança do DIFAL desde a sua instituição, sendo a embargante ressalvada da modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.093 do STF.

Argumenta que tal circunstância implica reconhecer que, para si, o DIFAL apenas passou a existir validamente após a edição da LC nº 190/2022, configurando, portanto, cobrança nova ou majoração tributária, o que atrairia a incidência da anterioridade anual.

Defende que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente tais questões, essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente aplicação da modulação de efeitos do Tema nº 1.266/STF ou, subsidiariamente, o reconhecimento da necessidade de observância da anterioridade anual, à luz das peculiaridades do caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, bem como a regularização das intimações em nome dos patronos indicados.

As contrarrazões foram apresentadas no id-33962730.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

Analisando os fundamentos do arrazoado, entendo que assiste razão ao embargante, pois verifico que no julgamento do RE n.º 1426271, Tema n.º 1.266, o Supremo tribunal Federal consignou a modulação dos efeitos da decisão em relação aos créditos tributários de ICMS do exercício de 2022, nos seguintes termos:

“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

É justamente a situação do caso concreto, onde a ação foi ajuizada em 01.04.2022, o que afasta a incidência do ICMS no exercício de 2022, face a modulação dos efeitos proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.266, ensejando o provimento dos embargos de declaração em questão para suprir a omissão, consignando a inexigibilidade do ICMS no exercício de 2022.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada, afastando a exigibilidade de ICMS no exercício de 2022, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/05/2026